Tribunal: TJES
Processo: 0006342-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006342-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL NEVES FALKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CP.
PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
IMPOSS
IBILIDADE.
APELANTE APREENDIDO COM A
RES FURTIVA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO.
FIXAÇÃO DE
NOVOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
4. Evidenciado que o réu desobedeceu ordem legal de funcionário público, está configurado o crime previsto no artigo 330, do Código Penal, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.
5. A patrona dativa atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, tendo apresentado resposta à acusação, participado da audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu, razão pela qual o
quantum
fixado na sentença não foi suficiente para compensar todo trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual é necessária a sua majoração. Ainda nesta esfera recursal, a patrona apresentou razões recursais em favor do acusado, oportunidade em que exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, razão pela qual também devem ser fixados honorários em seu favor pela atuação na esfera recursal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
Gabriel
Neves Falke
, em face da sentença
às fls
.
127/137v
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado,
ao fundamento
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua a defesa que
“
o acusado foi reconhecido sem a observância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarreta a consequente nulidade das provas, e, via reflexa, impõe a
absolvição do acusado, mediante a ausência de provas
.”.

Acrescenta, ainda, que “
é latente que houve o reconhecimento do acusado de forma ilícita, já que as vítimas se limitaram a reconhecê-lo sem a observância procedimental prevista na Lei, apenas afirmando no depoimento que reconhece o acusado como autor dos delitos
.”.

Todavia,
sem razão a defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pessoal, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
especialmente considerando que o réu foi abordado na condução do veículo subtraído, fugindo da polícia, em poder de arma de fogo, pouc
o

tempo
após o roubo.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Nesse sentido, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id.
4688608
:

“
[...]
Ademais, o acusado foi preso em flagrante delito, ainda na posse da res furtiva. Aliado a este fato, o acusado confessou o crime em juízo, fortalecendo a indicação da autoria que lhe é atribuída.

Ademais, a prova de autoria não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, tendo em vista que há, nos autos, elementos outros que atestam a participação dos apelantes na prática dos crimes em comento
.”.

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas diversas
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel
Neves Falke
, em face da sentença
às fls
.
127/137v
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos seguintes termos:

“[...] no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 19h00min, no bairro Boa Vista, nesta comarca, o ora denunciado, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, corrompendo o adolescente David da Silva Santos, subtraíram, com emprego de violência exercida por arma de fogo, coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) capacete de segurança, de cor azul, da marca Pro tork, bem como tentaram subtrair a motocicleta da vítima Jorge Vinícius da Conceição, conforme se depreende do boletim unificado n.° 33617329 de fls. 03/v°.

Revelam os autos que, na data dos fatos, a vítima estava conduzindo sua motocicleta, quando notou que a gasolina estava acabando, ocasião em que estacionou a moto para acionar a reserva, sendo que neste momento foi abordado pelo denunciado e o adolescente David, no qual estavam em uma motocicleta, de cor vermelha.

Nesse ínterim, ao anunciarem o roubo, Jorge Vinícius se recusou a descer e entregar a sua motocicleta, oportunidade em que o denunciado puxou o capacete da cabeça desta.

Emerge dos autos que, o denunciado e o adolescente estavam com uma arma de fogo grande, aparentemente caseira e, diante da recusa da vítima, desferiram um golpe na nuca de Jorge Vinícius.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, § 2º-
A, inciso I,

e artigo 330, ambos do
Código Penal
, à pena total de
0
8
(
oito
)
anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de
392
(
trezentos e noventa e dois
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

no id. 4094333
,
a defesa

requer
a

absolvição
d
os crimes de roubo e desobediência,
por

ausência de provas
suficientes para a condenação.
Por fim,
postula
a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, e o arbitramento
de honorários pela atuação do advogado dativo
em
esfera recursal..

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto o crime de roubo
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Boletim Unificado às fls.
0
3/09
,
pelo
Auto de Apreensão à fl.
19
, pelo
Auto de Restituição à fl. 20, pelo Auto de Constatação de Arma de Fogo à fl. 21,
epela

prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Do mesmo modo, a
autoria
delituosa
restou evidenciada por meio dos depoimentos testemunhais, e especialmente pelo fato do apelante ter sido apreendido ainda em poder da
res furtiva
.

Nesse particular, destaco que a vítima Hércules Ingrid Simões Vasconcelos, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma à fl. 14:

“[...] nesta data, o declarante passava pelo Distrito de Baunilha, na cidade de Colatina/ES, quando então resolveu para na lanchonete estação; QUE, foi ao banheiro, e posteriormente voltou ao carro, para seguir viagem; QUE, quando entrou no veículo, foi abordado pelo suspeito, que foi até o lado do carona, apontou uma arma para o declarante e disse: "perdeu, perdeu, sai do carro!"; QUE, o declarante saiu do veículo, e o suspeito assumiu a direção do veículo, indo em direção a Colatina/ES; QUE, ele saiu sozinho no carro; QUE,
neste ato, visualiza a foto do suspeito, ora preso, e afirma RECONHECÊ-LO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, como sendo o autor do crime
[...]”.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo, o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas,
ressaltando
que
reconheceu com certeza o ora apelante como o autor do delito
.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos dos policiais militares, que narraram que após serem informados a respeito de um crime de roubo de veículo, montaram um cerco policial e, ao visualizarem um veículo com as características informadas, deram ordem de parada, que não foi obedecida, tendo o condutor do carro furado o bloqueio policial e empreendido fuga, vindo a parar apenas quando colidiu o veículo em um barranco, momento em que saiu do carro em poder de uma arma de fogo.

Vejamos as declarações do policial militar Valdeir Peres Vieira em sede investigativa, à fl. 10:

DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, A EQUIPE POLICIAL COMPOSTA PELO DECLARANTE FOI INFORMADA, VIA RÁDIO, DE UM ROUBO DE VEÍCULO OCORRIDO NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO DISTRITO DE BAUNILHA, CONFORME B.0 45781590. QUE SE TRATAVA DE UM CHEVROLET ONIX, PLACA QRL-9H46, O QUAL, APÓS A SUBTRAÇÃO, TOMOU SENTIDO A ESTRADA DA "LAGOA DO LIMÃO", DESTINO AO DISTRITO DE BEBEDOURO, EM LINHARES/ES. QUE PROSSEGUIRAM PELA REFERIDA ESTRADA E MONTARAM UM CERCO POLICIAL. QUE, AO VISUALIZAREM MENCIONADO AUTOMÓVEL, DERAM ORDEM DE PARADA, MOMENTO EM QUE ESTE FUROU O BLOQUEIO, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE DOS MILITARES. QUE, PARA CESSAR A INJUSTA AGRESSÃO, O SGT PERES EFETUOU QUATRO DISPAROS E O CB PLASTER TAMBÉM QUATRO DISPAROS. QUE, EM PROSSEGUIMENTO, INICIARAM ACOMPANHAMENTO AO VEÍCULO, SENDO QUE ESTE, APÓS DESOBEDECER VÁRIAS ORDENS DE PARADA, CHOCOU-SE EM UM BARRANCO, VINDO SEU OCUPANTE, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GABRIEL NEVES FALKE, SAIR DO VEÍCULO DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO EM MÃOS. QUE, NESTE INSTANTE, VISANDO NOVAMENTE REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, O SOLDADO RODRIGUES EFETUOU DOIS DISPAROS E O SARGENTO ANAILDO EFETUOU TRÊS DISPAROS. QUE GABRIEL SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO A UM MATAGAL, AS MARGENS DA BR 101, NO DISTRITO INDUSTRIAL VTLO. QUE A GUARNIÇÃO CONTINUOU O ACOMPANHAMEN3O'A PÉ E, APÓS VÁRIAS BUSCAS, ENCONTRARAM O FUGITIVO, QUE ESTE, APÓS QUESTIONAMENTO SOBRE A ARMA DE FOGO, LHES INDICOU ONDE A HAVIA DEIXADO. TRATANDO-SE DE UM REVÓLVER CALIBRE .32 [...]”.

Em juízo, o Policial Militar Cássio do Carmo Plaster, em mídia à fl. 113, confirmou toda a narrativa supramencionada.

Por derradeiro, corroborando a narrativa da vítima e dos policias militares, ao ser interrogado em juízo,
o réu confessou
a empreitada criminosa
, narrando com detalhes a premeditação do crime, a forma como praticou o delito, bem como os detalhes de como foi abordado pelos militares.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se de emprego de
ameaça exercido com
arma de fogo
,
s
ubtraiu
o veículo
da vítima
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
de Gabirel Neves Falke
nas sanções do
artigo

157, § 2º-
A
,
inciso
I
, do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

De igual modo,
no que concerne ao delito de desobediência
, estabelecido no artigo 330, do Código Penal, após analisar todo o conjunto probatório disposto nos autos, entendo que a autoria e a materialidade do crime também
são notórias. Explico.

Inicialmente, impede ressaltar que a conduta tipificada no artigo em comento consiste em desobedecer, isto é, não atender ou não cumprir, ordem legal de funcionário público.

Em outros termos, a ordem deve emanar de funcionário público competente e se dirigir àquele que tem o dever jurídico de obedecê-la.

In casu
, em depoimentos prestados às fls.
10/12 e em mídia à fl. 113, os policiais militares Valdeir Peres Vieira e Cassio do Carmo Plaster foram uníssonos ao afirmar que não só montaram um cerco policial para encontrar o apelante, como deram várias ordens de parada para o réu, que desobedeceu por diversas vezes a determinação policial, acelerando o veículo que conduzia, só vindo a parar em razão de ter colidido em um barranco.

Portanto, evidenciado que o réu desobedeceu ordem legal de funcionário público, resta configurado o crime previsto no artigo 330, do Código Penal, de forma que
é
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição e fixação de novos honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu
Gabriel Neves Falke
a Dra. Briny Rocha de Mendonça – OAB/ES n° 29.039.

Na esteira do entendimento desta
Segunda
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,
segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que perfilho o entendimento de que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação da
Dra.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES n°
29.039
, que
apresentou a
s peças de r
esposta à
a
cusação às fls.
30/32
e
a
legações
f
inais às fls.
121/125,

além de participar da audiência de instrução e julgamento.

Diante disso
,
entendo que o valor de R$
40
0
,00 (
quatrocentos
reais
)
arbitrados em primeiro grau de jurisdição
não

se revela suficiente e proporcional
para compensar todo o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual
entendo necessária a sua majoração para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Ainda, considerando que a
Dra.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES n°
29.039

também
atuou nesta esfera recursal, apresentando o recurso de apelação criminal de fls. 127/137v,
igualmente
em observância ao
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que advogada dativa exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de
R$
7
00,00 (
sete
centos
rea
is)
, concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição em favor da
Dra.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES n°
29.039.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.